Tribunal: TJMT
Processo: 1000064-45.2021.8.11.0108
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000064-45.2021.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Substituição do Produto, Indenização por Dano Material, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[FORZA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 13.305.170/0001-26 (APELANTE), EMANUELA POLETINI - CPF: 102.458.089-06 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO TRUPPEL - CPF: 032.005.819-05 (ADVOGADO), CEREALISTA ITANHANGA LTDA - CNPJ: 23.608.621/0001-58 (APELADO), CARMEM CRISTINA GARBOSSA - CPF: 931.039.809-49 (ADVOGADO), EUZEBIO GARSHAL - CPF: 024.042.999-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO MONTICELI GREGIS - CPF: 736.778.170-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CC INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SUPERAQUECIMENTO DO MOTOR DA PÁ CARREGADEIRA DE RODAS - CDC- INVERSÃO DO ONUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO – REPSONSABILIDADE DA FORNECEDORA - SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR – IMPOSSIBILIDADE – RESSARCIMENTO DO VALOR EQUIVALENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Compete a fornecedora fazer a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pretendido na exordial, ônus do qual não se desincumbiu a ré quanto as teses de mau uso do veículo, ausência de vício oculto, de responsabilidade exclusiva do apelado e inexistência de danos materiais.

Ao promover a venda de bem com peças importadas no mercado brasileiro, deveria a apelante estar atenta ao que prevê a norma consumerista brasileira, ou seja, sempre manter em estoque peças de reposição, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o §1o, do artigo 18 do CDC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
FORZA BR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais, movida pela
CEREALISTA ITANHANGA LTDA.,
que julgou procedente o pedido, para o fim condenar a ré a pagar o valor de um motor novo da pá carregadeira descrita na exordial, valor este que será apurado em liquidação de sentença, bem com a indenizar a parte autora, pelos danos materiais, consistentes em custo de aluguel de maquinário, no montante de R$ 35.840,00, cujos valores serão corrigidos monetariamente, pelos índices oficiais, desde as datas dos respectivos desembolsos, que deverão ser documentalmente comprovados, e acrescidos de juros de mora legais ( CC, art. 406), contados da citação ( CPC, art. 240). A parte/apelante ré também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Defende a apelante a inexistência de responsabilidade; que quando foi informada sobre o superaquecimento no motor o consultor da apelante providenciou todas as orientações necessárias; que não há prova nos autos de que o problema foi ocasionado pela existência de vício oculto no equipamento, tampouco pode ser imputado à eventual falha na prestação do serviço por parte da empresa-apelante.

Explica que as peças são originais e importadas, e, por questões operacionais, a solicitação das peças foi renovada, alterando o prazo de entrega em aproximadamente 10 dias; que o contrato não previa prazo de entrega das peças importadas e diante da “a) a oscilação da pandemia, b) burocracias envolvendo a fiscalização entre aeroportos e despache de encomendas, c) extravio de encomendas e d) o evento de final de ano da Black Friday, não caberia a promessa de uma data para o conserto do maquinário.”.

No tópico, “da responsabilidade do apelado” explica que o principal motivo para superaquecimento do motor é o baixo nível do líquido de arrefecimento (água do motor), derivado, logicamente, da falta de manutenção, pois o reabastecimento do líquido é uma atividade que deve ser feita regularmente pelo condutor do maquinário.

Adiante, defende a inexistência de danos materiais, ao argumento de que “Não se podem presumir verdadeiras as alegações constantes no documento anexado pelo requerente, pois não passa de uma declaração informal, sem qualquer lastro transacional ou possibilidade de averiguação de sua idoneidade, sendo o único instrumento cabível a nota fiscal, com o respectivo comprovante de quitação.”.

Ao final requer:

“a) Reconhecer a inexistência responsabilidade objetiva da Apelante sobre os fatos alegados, em razão de fato superveniente e alheio a sua esfera de responsabilidade; b) Conhecer da culpa exclusiva do Apelado pelos eventos narrados, em razão de ter se mantido inerte quanto às buscas de bens e valores em nome das executadas; c) Reconhecer a inexistência de responsabilidade civil para reformar a sentença que condenou a Apelante ao pagamento do montante de R$ 35.840,00 (trinta e cinco mil, oitocentos e quarenta reais) por suas alegações e “comprovantes” não passarem de declarações unilaterais e sem força de prova;”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Foi indeferido o efeito suspensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
FORZA BR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
contra sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais movida por
CEREALISTA ITANHANGA LTDA.,
que julgou procedente o pedido, para o fim condenar a ré a pagar o valor de um motor novo da pá carregadeira descrita na exordial, valor este que será apurado em liquidação de sentença, bem com a indenizar a parte autora, pelos danos materiais, consistentes em custo de aluguel de maquinário, no montante de R$ 35.840,00, cujos valores serão corrigidos monetariamente, pelos índices oficiais, desde as datas dos respectivos desembolsos, que deverão ser documentalmente comprovados, e acrescidos de juros de mora legais ( CC, art. 406), contados da citação ( CPC, art. 240). A parte/apelante ré também foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Para apreciação, extraio a seguintes premissas da sentença:

- Inversão do ônus da prova;

- Que o fornecedor não pode se beneficiar da recontagem do prazo de 30 dias toda vez que o produto retoma com o mesmo vício.

-

O requerente tentou resolver a situação amigavelmente com o requerido por diversas vezes, tendo o prazo para substituição do motor sido extrapolado sem qualquer justificativa plausível; O requerido admite não possuir o produto para substituição e sugere ao autor a troca de peças, porém estas nunca chegaram. Não há nos autos qualquer prova de que estas chegariam, inclusive; e

- Imperioso se faz o reconhecimento da responsabilidade da empresa requerida, ensejando o dever de substituir o motor defeituoso por outro novo. Como o próprio requerido admite não ter o equipamento em questão, deve então ressarcir o requerente o valor de um motor igualmente novo.

Já o apelante defende: inexistência de responsabilidade da apelante; inexistência de vício oculto no produto; culpa exclusiva do apelado e ausência de danos materiais.

O recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, na inicial o apelado demonstrou a existência do problema, de superaquecimento. Houve a adaptação da hélice, contudo, o problema não resolveu. Foi encaminhada a máquina para avaliação, sendo concluído que a máquina precisava trocar algumas peças, que eram importadas e, apesar do problema em 2.020, liminar deferida em 2.022, par que fosse realizada a substituição das peças, até hoje não houve prova da chegada das peças.

Lado outro, a ré/apelante não comprovou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Oportuno destacar que ao promover a venda de bem com peças importadas no mercado brasileiro, deveria a apelante estar atenta ao que prevê a norma consumerista brasileira, ou seja, sempre manter em estoque peças de reposição, sob pena de responder pelos danos causados ao consumidor a teor do que dispõe o §1o, do artigo 18 do CDC.

Mutatis mutandis,
a propósito:

“Contrarrazões de recurso apresentada aderindo ao recurso da corré. Figura inexistente no Processo Civil. Peça processual não conhecida. Veículo. Defeito de fabricação incontroverso. Extensão da garantia pela fabricante. Veículo que ficou na concessionária parado por três meses à espera de chegada de peças. Desatendimento ao prazo estipulado no art. 18 do CDC, o que configura o ato ilegal.
Se a fabricante já sabe que determinadas peças demoram para ser entregues às concessionárias porque devem ser importadas, devem manter um mínimo de estoque no País para atender aos consumidores, que não podem ficar privados do uso de seus veículos por meses, apenas para que a fabricante maximize os seus lucros
, por não trabalhar com estoque de peças, ainda mais em um caso como este, em que a demanda era previsível, diante do comunicado de extensão da garanti por conta de defeito na peça que deveria ser importada. Falta, por três meses, do veículo pelo qual se pagou relevante soma em dinheiro que supera a hipótese de mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável. Valor arbitrado dentro dos padrões de modicidade, proporcional à ofensa moral irrogada. Caráter compensatório da indenização atendido, o que afasta a aplicação do parágrafo único do art. 944 do CC. Dano material. Inspeção realizada por mecânico de confiança da recorrida que identificou o problema de fabricação antes de qualquer pronunciamento da recorrente. Nexo de causalidade configurado, devendo o ressarcimento ser operado por quem fabricou o veículo com defeito e o colocou no mercado de consumo. Inspeção necessária para que a autora soubesse qual o defeito de seu veículo, defeito este que não fora identificado previamente pela recorrente, que colocou o veículo defeituoso no mercado de consumo. Sentença mantida por seus próprios fundamentos” (TJ-SP - RI: 10261923420168260602 Sorocaba, Relator: Diego Ferreira Mendes, Data de Julgamento: 28/01/2019, 5a Turma, Data de Publicação: 31/01/2019) destaquei

Nesse cenário, a r. sentença de forma clara e correta aplicou o disposto legal, condenando a ré/apelante ao pagamento do valor relativo a um motor novo, já que a apelante não possui o equipamento.

Já quanto aos danos materiais estão devidamente comprovados, através de recibo de locação de máquina (id. 217315324), assinado pela empresa contratada, no valor de R$ 35.840,00, não havendo qualquer elemento que desqualifique o recibo.

Para fins do §11o., do artigo 85 do CPC, majoro em 2% os honorários anteriormente fixados na sentença, totalizando-os em 12% sobre o valor da condenação.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo intacta a r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024